Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO. RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE. ADVOGADO. TEORIA. PERDA DE UMA CHANCE. DOLO OU CULPA GRAVE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PARÂMETRO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o advogado deve ser responsabilizado pela prescrição da pretensão do seu cliente; (ii) saber se houve dano moral; (iii) saber qual o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O advogado pode ser responsabilizado civilmente quando ficar demonstrado que atuou com dolo ou culpa grave.
4. A prestação de serviços advocatícios é considerada uma obrigação de meio, e não de resultado, como regra.
5. O mandato outorgado pelo cliente ao advogado deve ser pautado na confiança recíproca.
6. O cliente deve fornecer os documentos e informações imprescindíveis ao advogado para o exercício do mandato.
7. A indenização pela teoria da perda de uma chance deve ser aferida casuisticamente a partir da análise das chances reais de êxito do processo judicial quando invocada diante da alegação de falha na prestação dos serviços advocatícios.
8. A lesão aos direitos da personalidade gera dano moral.
9. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1. O advogado não deve ser condenado ao pagamento de indenização ao cliente quando, apesar da prescrição, não incorrer em dolo ou culpa grave diante da aplicação da responsabilidade civil subjetiva. 2. Não há falar em dano moral quando não ocorrer lesão à direito da personalidade. 3. O valor da causa, via de regra, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando não houver condenação".
________
Dispositivos relevantes: Lei no 8.906/1994, art. 32 e 33; CPC, art. 85, § 2o; Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, arts. 10, 16, § 2o e 46.
Jurisprudência Relevante: STJ, REsp 788.459, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 8.11.2005; STJ, AgInt no AREsp 1488134, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 3.9.2019; STJ, REsp 1079185, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.11.2008.